Tribunal: TJDFT
Processo: 0728534-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0728534-92.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL (Lei 9.099/95, art. 49 c/c Lei 12.153/2009). NÃO CONHECIDOS OS ACLARATÓRIOS, OS QUAIS, ALIÁS, REVELARIAM INTERESSE EM REDISCUTIR O MÉRITO E MODIFICAR O ENTENDIMENTO FIRMADO PELOS JULGADORES – INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Acolhida a preliminar de intempestividade dos embargos, suscitada em contrarrazões. A. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão (Lei 9.099/95, art. 49). B. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos (Lei 12.153/2009, art. 7°). C. Conforme alegado pela parte embargada, constata-se na aba “expedientes” do sistema informatizado (PJe) que a douta representante da Procuradoria Geral do DISTRITO FEDERAL registrou ciência do acórdão em 07.12.2021 (terça-feira), às 13h11, de sorte que o prazo legal à oposição de aclaratórios iniciou em 09.12.2021, quinta-feira (em razão do feriado forense de 08.12.2021) e findou em 15.12.2021, quarta-feira. D. Intempestivos, pois, os embargos declaratórios protocolizados pelo ente federativo em 17.12.2021. II. No mais, ainda que fosse a hipótese de se avançar à análise da aventada “contradição”, bem de ver que o acórdão revisto elencou pormenorizadamente os fundamentos à diferenciação entre a situação fática concreta e aquela apreciada pela Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (item III, “C” a “I” do acórdão revisto), de sorte que o inconformismo do embargante denotaria interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado, o que se revelaria inadmissível na via eleita. III. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. IV. Acolhida a preliminar de intempestividade do recurso, suscitada em contrarrazões. Não conhecidos os embargos declaratórios.” A parte recorrente alega ofensa aos arts 8o, I, 165, §9o, 169, caput e §1, todos da Constituição. Aponta que o acórdão vergastado, ao deferir o pedido do servidor público, violou os enunciados 37 e 339 do Supremo Tribunal Federal, haja vista o Judiciário não possuir função legislativa para aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento da isonomia. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II – A intempestividade do apelo afasta a possiblidade de admissão. Diante da apresentação do recurso inominado pelo recorrido, esta Terceira Turma Recursal conheceu do apelo e o julgou procedente (ID 31009222). Após, houve a interposição de embargos de declaração pelo ora recorrente (ID 31625172), que restaram rejeitados em virtude da sua interposição extemporânea (ID 32627120). Sabe-se que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, a teor do art. 1.026 do CPC. Todavia, opostos de forma extemporânea, não têm o condão de interromper o prazo recursal, tal como ocorre na espécie. Desse modo, em virtude da não interrupção do prazo recursal, o termo final para a interposição de eventual recurso extraordinário se deu em 01/02/2022. Assim, temos que o presente apelo extraordinário foi interposto intempestivamente, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias (somente em 03/03/2022). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito